Tribunal: CARF
Processo: 10980.900922/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.900922/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.389 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
METSO PAPER SULAMERICANA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/08/2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN, exige-se a extinção
do crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, que lhe
deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Trata-se de pedido de compensação de débitos com créditos oriundos de
pagamento indevido ou a maior, no qual o crédito analisado foi considerado insuficiente, em
razão de ter sido utilizado para extinguir débito devidamente constituído, homologando-se
apenas parcialmente a compensação.
Por bem sintetizar o objeto da lide em discussão, reproduzo o Relatório da decisão
de primeira instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.900922/2008-41
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900922/2008-41

“Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
reconheceu o direito creditório apresentado, porém homologou parcialmente as
compensações declaradas, em razão dos acréscimos legais incidentes sobre os débitos já
vencidos por ocasião da transmissão da DCOMP.
Tempestivamente o interessado manifestou sua inconformidade alegando, em síntese,
que conforme a doutrina e jurisprudência citadas, não caberia distinção entre as
modalidades de extinção do crédito tributário, como é o caso da compensação, que
equivaleria ao pagamento previsto no artigo 138 do CTN, portanto, podendo ser
aplicado a esta o instituto da denúncia espontânea, na medida que se enquadrada em
todas condições necessárias, a multa não poderia ser exigida”.
O colegiado a quo entendeu por bem considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, afastando o entendimento utilizado pela impugnante relativo à denúncia
espontânea. A decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto - SP (DRJ/Ribeirão Preto) foi materializada por meio do Acórdão no 14-41.930 - 2a Turma
da DRJ/RPO (doc. fls. 087 a 092)1, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 11/08/2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Na compensação de créditos com débitos de espécies diferentes já vencidos, cabível a
imputação de multa de mora e juros de mora sobre os débitos não recolhidos nos prazos
legalmente estabelecidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Regularmente cientificada em 03/06/2013, como se observa no Termo de Ciência,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba - PR (doc. fls. 094), e inconformada com
a decisão desfavorável em primeira instância, a Recorrente apresentou tempestivamente, em
01/07/2013, Recurso Voluntário (doc. fls. 096 a 107), por meio do qual contesta a decisão de
primeira instância, basicamente repisando os argumentos já outrora apresentados por ocasião da
Manifestação de Inconformidade. Alega, em síntese, que:
a) em 31/10/2003, transmitiu Declaração de Compensação para o fim de
compensar débitos de IPI com créditos do mesmo imposto decorrentes de
pagamento a maior (DARF), e o procedimento de compensação/quitação
foi efetuado posteriormente ao vencimento do débito, portanto, em atraso,
mas o PER/DCOMP teria sido transmitido anteriormente a qualquer
procedimento de fiscalização da Receita Federal e anteriormente à
informação deste débito em DCTF, caracterizando a denúncia espontânea,
motivo pelo qual não houve o acréscimo de multa de mora ao débito
compensado;
b) ao verificar a existência de declaração e recolhimento a menor, procedeu
espontaneamente, sem qualquer intimação, notificação ou fiscalização, a
quitação da diferença apurada, o que fez mediante a apresentação do
referido PER/DCOMP, tendo posteriormente retificado a DCTF;
c) não houve qualquer questionamento da Receita Federal ou da DRJ quanto
ao valor do crédito fiscal compensado, cingindo-se a discussão à

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900922/2008-41

aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea para fins de
inexigibilidade da multa de mora;
d) o Acórdão recorrido deve ser reformado “diante da consolidada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Superior de
Recursos Fiscais que AFASTA a incidência de multa de mora quando da
caracterização da denúncia espontânea, ou seja, quando o contribuinte
efetua a do débito em atraso com os respectivos juros de mora antes do
inicio de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização
voltada a verificar a regularidade do débito apurado, assim como, antes
da entrega de declaração do débito ao Fisco”;
e) a inaplicabilidade da cobrança de multa de mora na configuração de
denúncia espontânea é matéria objeto de recurso representativo de
controvérsia (art. 543-C) Resp n° 1.149.022, de aplicação imediata nos
termos do art. 62-A do regimento interno do CARF; e
f) a DCTF relativa ao 1° Trimestre, cujo débito teria sido considerado pela
autoridade fiscal, seria a retificadora enviada em 03/11/2003 mas “é a
DCTF retificadora que traz a declaração do débito fiscal válida para a
constituição do débito tributário — débito este que, destaque-se, originou
a diferença de IPI recolhido por meio do PER/DCOMP que se pretende
integralmente homologar” e, assim, “sendo a DCTF retificadora do 1°
trimestre de 2003, entregue em 03/11/03 válida para fins de se considerar
o débito declarado EM SUPERIOR ao inicialmente registrado (DCTF
original), constata-se que o PER/DCOMP transmitido em 31/10/03 para
quitar a diferença do débito apurado é ANTERIOR à declaração do débito
tributário, sendo, portanto, incontestável tratar-se de hipótese de
denúncia espontânea”.
Tomando essas razões, espera a reforma da decisão proferida, requerendo, ao fim
de seu apelo, que “seja reformado o acórdão 14-41.930, para o fim de reconhecer a
improcedência do Despacho Decisório que homologou apenas parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP n° 01830.59755.311003.1.3.04-7827, diante da demonstrada
aplicação da denúncia espontânea ao caso em tela, devendo ser excluída a multa de mora
exigida, homologando-se integralmente a compensação declarada”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900922/2008-41

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não há arguição de preliminares, de sorte que passo então à análise do mérito.
Análise do mérito
Cuida-se no presente processo de lide instaurada em decorrência do
questionamento feito pelo sujeito passivo acerca de homologação parcial de compensação
declarada no PER/DCOMP no 01830.59755.311003.1.3.04-7827, de 31/10/2003 (doc. fls. 007 a
011), por meio do qual a empresa pretendia compensar créditos de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) decorrentes de pagamento a maior, com débitos do mesmo tributo relativos
ao 1o decêndio de fevereiro de 2003, vencidos desde 20/02/2003.
A DRF/Curitiba-PR, após analisar as informações prestadas no documento acima
identificado, reconheceu a procedência do crédito original informado no PER/DCOMP,
reconhecendo integralmente o valor do credito pretendido, mas considerou-o insuficiente para
quitar os débitos informados no documento, homologando parcialmente a compensação
declarada.
Inconformada, a recorrente questiona a aplicação da multa de mora e requer que
seja homologada integralmente a compensação declarada pelo reconhecimento da ocorrência de
denúncia espontânea. Vejamos.
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, nos
seguintes termos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900922/2008-41

Não se questiona nos autos o reconhecimento do direito ao crédito decorrente do
pagamento a maior do IPI, como assevera a recorrente, visto que não há nenhum
questionamento, seja do Despacho Decisório ou da decisão recorrida, a respeito do
reconhecimento do crédito.
A discordância se limita ao pagamento da multa de mora relativamente aos
débitos recolhidos espontaneamente pela recorrente, mas a destempo, supostamente antes de
quaisquer ações do Fisco para exigi-los, o que, segundo a empresa, afastaria a aplicação da multa
moratória pelo fato de ter ocorrido a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN.
Como bem apontou a empresa, a aplicação da denúncia espontânea, nos termos do
art. 138 do CTN, na extinção de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já
foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP3. No recurso, aquele
Tribunal Superior decidiu que não se aplica o instituto da denúncia espontânea aos débitos
declarados pelo contribuinte nas respectivas DCTF e liquidados depois das datas de seus
vencimentos, mas a denúncia espontânea ocorre quando o contribuinte retifica a declaração
efetuada antes de qualquer procedimento da Administração Tributária, noticiando a existência de
diferença a maior, quitando-a concomitantemente.
A matéria já havia sido sumulada pelo próprio STJ, Súmula no 360, publicada no
DJe de 8/9/2008, verbis (novamente grifei):

3 REsp no 1.149.022/SP
“RECURSO
ESPECIAL
No
1.149.022
SP
(2009/01341424)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA
QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à
vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente
inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido), elide a
necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela
qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante
em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão
do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub
examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades
pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (REsp
1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)."(grifei)

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900922/2008-41

"Sumula STJ no 360
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo."
Tem-se no julgado, então, duas situações distintas, a saber:
(1) o contribuinte declara parcialmente o débito tributário (sujeito a lançamento
por homologação) e efetua o respectivo pagamento integral; depois, antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária, retifica a declaração
efetuada noticiando a existência de diferença a maior, quitando-a
concomitantemente – situação à qual se aplica o instituto da denúncia
espontânea com a consequente exclusão da multa moratória; e
(2) o contribuinte declara tributo sujeito a lançamento por homologação e efetua o
correspondente pagamento, à vista ou parceladamente, fora do prazo de
vencimento, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco –
hipótese na qual não se caracteriza a denúncia espontânea (Sumula STJ no
360).
Como visto, a aplicação do REsp no 1.149.022/SP pressupõe, nas duas hipóteses
nas quais trata da aplicação do instituto da denúncia espontânea, a existência da declaração
prévia do tributo sujeito a lançamento por homologação e seu correspondente pagamento, a
menor ou integral.
Analisando as informações trazidas aos autos, vê-se que a contribuinte realizou o
pagamento do débito de IPI, com vencimento em 20/02/2003, por meio de DCOMP transmitida
em 31/10/2003 e sem o recolhimento da Multa de Mora. De fato, como defende a recorrente, a
quitação do débito se deu após a DCTF Original, transmitida em 09/05/2003, e antes da sua
retificação, em 03/11/2003, com o recolhimento dos Juros de Mora.
Nesses termos, a princípio a situação se subsumiria ao REsp no 1.149.022/SP,
mas, examinando com mais detalhe, vê-se que não é bem assim. O que se observa é que a
extinção extemporânea do débito foi realizada por meio de DCOMP e não mediante o
pagamento integral via DARF.
Me alinho ao entendimento dominante neste E. Conselho de que, para caracterizar
a denúncia espontânea, o art. 138 do CTN exige-se a extinção do crédito tributário por meio de
seu pagamento integral, de forma que não se afasta a exigência da multa de mora quando a
extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de Declaração de Compensação.
Este entendimento encontra respaldo em diversos julgados deste Conselho e foi manifestado em
Acórdão recente da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no 9303-010.228 – CSRF / 3a
Turma, de 11/03/2020), verbis:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/07/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE
MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do crédito
tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação são formas
distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta a exigência da multa de mora
quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de
compensação”.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900922/2008-41

Peço vênia para trazer os fundamentos utilizados no voto condutor daquele
julgado, tomando como meus os argumentos utilizados pelo i. Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal (destaques no original):
“Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ entendem,
de maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por
homologação, se o crédito não foi previamente declarado pelo contribuinte, mas foi
pago, pode-se configurar a denúncia espontânea, desde que ocorram as demais
hipóteses do art. 138 do CTN.
Portanto, conclusão inequívoca dos citados julgados é que não havendo declaração
prévia do tributo e tendo o contribuinte efetuado o seu pagamento sem qualquer ação
prévia do ente tributante, deve ser aplicado ao caso a denúncia espontânea, inclusive
em relação à multa de mora.
Retomando os fatos do presente processo, tem-se que o contribuinte não efetuou o
pagamento dos débitos, mas efetuou a sua compensação.
No caso, trata-se de efetivamente efetuar a leitura correta do que dispõe o art. 138 do
CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a denúncia espontânea
só é valida se vier acompanhada do pagamento do tributo. No presente caso apesar do
contribuinte ter confessado o débito por meio das declarações de compensação, esta
confissão não veio acompanhada do pagamento e sim de uma pretensa compensação
que dependerá sempre de sua homologação posterior, expressa ou tácita.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário, pois
para o pagamento a extinção do crédito tributário não está vinculada a nenhuma
condição e o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece que a compensação extingue o
crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação”.
Como visto, é entendimento majoritário que pagamento e compensação são
formas distintas de extinção do crédito tributário e, ainda que tenha o contribuinte confessado o
débito por meio de declaração de compensação, esta confissão não veio acompanhada do
pagamento e sim de uma compensação que dependerá sempre de sua homologação posterior,
expressa ou tácita.
Ao contrário do que entende a recorrente, há como visto distinção entre as
modalidades de extinção do crédito tributário. O mesmo entendimento foi aplicado em
julgamento análogo e recente desta c. Turma, com voto condutor de lavra do i. Conselheiro
Marcos Roberto da Silva (Acórdão no 3001-001.291).
Nesses termos, como a quitação em atraso do débito ocorreu por meio de
Declaração de Compensação, entendo que não há fundamento para o acolhimento da denúncia
espontânea, devendo ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário do contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900922/2008-41

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital